Tribunal: TJDFT
Processo: 0711428-74.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0711428-74.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: FELIPE GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA, LUCILENE ALVES LOPES DECISÃO 1. DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL (STF) O Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão proferida em 26 de novembro de 2025 nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no 1.560.244/RJ, determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais em trâmite que versem sobre a controvérsia objeto do Tema 1.417 da Repercussão Geral. 2. DA DELIMITAÇÃO DO TEMA E ABRANGÊNCIA A questão constitucional submetida a julgamento visa definir “saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor”. A decisão do Eminente Relator, Min. Dias Toffoli, esclarece que o ponto central da divergência jurisprudencial — e, portanto, o alvo da suspensão — reside nas hipóteses em que cancelamento, alteração ou atraso do transporte decorra de motivo de caso fortuito ou força maior. Dessa forma, a ordem de sobrestamento: Alcança: As demandas em que a companhia aérea invoca excludentes de responsabilidade civil por motivo de caso fortuito ou força maior em situações de conflito entre as normas de responsabilidade objetiva do CDC, as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) e tratados internacionais. 3. DO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão indenizatória decorre de atraso de voo, provocada por mudança e voo na hora do embarque, tendo a parte ré suscitado em sua defesa a ocorrência de motivos técnicos (caso fortuito/força maior) para afastar o dever de indenizar. Trata-se, portanto, exatamente da hipótese fática que aguarda definição da Corte Suprema sobre qual regime jurídico deve prevalecer (CDC ou CBA). O prosseguimento do feito implicaria risco de decisão conflitante com a tese vinculante a ser firmada. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, em estrito cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal e com fundamento no artigo 1.035, § 5o, c.c. artigo 313, IV, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente feito até o julgamento definitivo do Tema 1.417. Aguarde-se na Secretaria da Turma. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.